Tribunal: STF
Processo: RE 190302
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-04-27
Data de publicação: 1998-04-27

Ementa:
EMENTA: Processual. Tribunal que não examina o conteúdo de
embargos declaratórios interpostos em manifesta omissão ou
contradição do acórdão embargado. Alegação de ofensa ao princípio
constitucional do devido processo legal. Debate inviável em RE.
Recurso não conhecido.